Tribunal: CARF
Processo: 12448.731074/2013-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.731074/2013-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.631 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
SANDRA DE OLIVEIRA COELHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS RECURSAIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS
DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado pelo
princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da
dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. Isto exige que o
objeto do recurso seja delimitado havendo necessidade de se demonstrar as
razões pelas quais se infirma a decisão. As razões recursais precisam conter os
pontos mínimos de discordância com os motivos de fato e/ou de direito,
impugnando especificamente a decisão hostilizada. A ausência do mínimo de
arrazoado dialético direcionado a combater as razões de decidir da decisão
infirmada, apontando o error in procedendo ou o error in iudicando nas
conclusões do julgamento de primeira instância, acarreta o não conhecimento
do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade
pertinente a regularidade formal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.731074/2013-44
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.631 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.731074/2013-44

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Mediante Notificação de Lançamento de fls. 04/11, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento do crédito tributário no valor de R$ 10.566,51, incluído o
valor da multa de ofício e dos juros de mora calculados até 31/10/2013, em virtude da
constatação de irregularidades na Declaração de Ajuste Anual do exercício 2012, ano
calendário 2011.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 06/09, a fiscalização informou
ter constatado deduções indevidas no ajuste anual, por falta de comprovação,
identificadas a seguir:
- dependente no total de R$ 5.668,92;
- despesas com instrução no total R$ 8.874,69;
- despesas médicas R$ 23.441,21;
- previdência privada e FAPI R$ 8.444,19.
O notificado interpôs impugnação ao lançamento anexada às fls. 02 dos autos.
Relativamente às glosas de dependentes; das despesas com instrução, despesas médicas
e das despesas com previdência privada e FAPI informou estar apresentando os
comprovantes correspondentes.
Em razão do estabelecido no art. 6o da IN RFB no 958, de 15 de julho de 2009, com a
redação dada pelo art. 1o da IN RFB no 1.061, de 04 de agosto de 2010, o presente
processo foi encaminhado à DRF de origem para análise e pronunciamento.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil, no Rio de Janeiro II, após análise dos
elementos de provas apresentados pelo contribuinte, emitiu Despacho Decisório de fls.
58 dos autos, que reconheceu imposto a restituir no valor de R$ 7.033,53, a ser
acrescido de juros SELIC.
As razões de decidir foram apresentadas no Termo Circunstanciado de fls. 54/57 dos
autos, abrangeu somente questões de fato suscitadas pelo contribuinte na impugnação.
A decisão foi encaminhada ao contribuinte, conforme despacho de fls. 63 e AR – Aviso
de Recebimento às fls. 64. Não consta nos autos ter sido apresentada manifestação
contrária ao teor do citada decisão.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve a revisão do lançamento do crédito
tributário, sendo que essa revisão alterou o resultado de saldo de imposto apurado de R$
5.662,66 para imposto a restituir de R$ 7.033,53 (e-fl. 57)
Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo interpôs Recurso
Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese,
que o resultado da consulta do processamento de sua Declaração de Ajuste Anual continua
indicando a situação de imposto a pagar, logo não está de acordo com a decisão de piso, onde
manteve a revisão de ofício, tendo sido calculado um saldo de imposto a restituir de R$ 7.033,53.
É o relatório.

Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.631 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.731074/2013-44

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme despacho de encaminhamento (e-fl.
174).
Admissibilidade
O Recurso Voluntário, em sua integra, não atende a todos os pressupostos de
admissibilidade, não se observa uma só linha impugnando especificamente o conteúdo decisório
da decisão da primeira instância, para apontar o error in procedendo ou o error in iudicando nas
conclusões da decisão atacada e, então, fundamentar, o mínimo possível, o motivo para reforma
ou nulidade da decisão proferida pela DRJ.
Não consta onde estaria o equívoco no julgamento proferido pela decisão de piso
para autorizar o conhecimento, ocasião em que se analisaria se foi acertada, ou errada, a decisão
de primeira instância sob a ótica da irresignação que estabeleceria o contorno do objeto recursal.
Afinal, o recorrente tem o ônus da impugnação específica, devendo apresentar
seus pontos de discordância e os motivos de fato e de direito, considerando não infirmada a
matéria não expressamente tratada, conforme dispõe o inciso III do art. 16 e o art. 17 do Decreto
n.o 70.235, de 1972, que regem a impugnação, mas que também são aplicados ao recurso
voluntário, na fase recursal, por serem os dispositivos indicados normas gerais do processo
administrativo fiscal.
Esclareça-se ainda que possíveis erros nos sistemas da Receita Federal do Brasil,
que não alterou o resultado de saldo de imposto apurado de R$ 5.662,66 para imposto a restituir
de R$ 7.033,53, devem ser direcionados à delegacia de origem da Receita Federal do Brasil, uma
vez que este órgão julgador não tem competência para tratar desse tema.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso, por não contestar de fato a
decisão de piso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 178
DF CARF MF
Original